Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700966-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DA CONCEICAO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 36532243. Mantenho a decisão objeto do ID 36434669 pelos seus próprios fundamentos. A parte agravante não fez a distinção necessária para que seu atendimento ocorra com preterição daqueles que estão posicionados também em classificação de risco vermelho e aguardam a mais tempo (março de 2021). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.